Tribunal: TJES
Processo: 5000297-75.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-75.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CILEZIA CEZAR COSSI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000297-75.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDA.: CILEZIA CEZAR COSSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5600067).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5600063). Não conheço dos tópicos “1º PONTO DE REFORMA: A sentença não percebeu a estranha e absurda narrativa autora” e “4º PONTO DA REFORMA: Da falta liame causam entre o suposto golpe sofrido pela Recorrida e o contrato objeto da lide”, por inovação recursal, pois em contestação a ré tratou somente sobre a regularidade da contratação de empréstimo, não se insurgindo sobre o golpe alegado na inicial.

Recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5707653), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o réu BANCO C6 CONSIGNADO S/A. a pagar à parte autora CILEZIA CEZAR COSSI nos seguintes termos: a) repetição de R$ 4.796,96 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), já em dobro, em razão do contrato empréstimo consignado (Cédula de Crédito nº 010117049126), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de empréstimo consignado (contrato 010117049126). Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao consignado (contrato 010117049126) diretamente no benefício previdenciário da parte autora. Assim, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por aplicação dos artigos 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e antecipação da tutela, sob argumento que foi vítima de estelionatárias que contraíram empréstimo consignado no seu nome.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que o instrumento de contrato foi aceito eletronicamente em menos de dois minutos, experiência incompatível com uma pessoa idosa, que geralmente possui dificuldade com a utilização da tecnologia, de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nessa esteira, embora o recorrente tenha juntado aos autos documentos pessoais da recorrida e “selfie”, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos, motivo pelo qual
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e da devolução de valores descontados.

Assim, coaduno com o magistrado primevo
,
uma vez que

está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA.
DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO, CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (MJPR – 9º C. Cível – XO00X-81.2017.8.16.0014 – Londrina – Rel: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS—30.01.2021) (grifos nossos)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação, a instituição ré não logrou êxito em comprovar que o valor de R$10.976,81 foi creditado na conta da autora, pois desde a inicial a recorrida informou não ter recebido, tendo também afirmado somente possuir conta no Banco do Brasil e que, quando foi tentar resolver o problema administrativamente, recebeu a informação da recorrente de que o valor teria sido creditado em conta do próprio C6, do qual a requerente não reconhece. Assim, era ônus da recorrente comprovar a regularidade da abertura de conta no Banco C6, do qual não se desincumbiu,

razão pela qual
voto para
indeferir o pedido de
compensação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)